Tribunal: TJES
Processo: 5005900-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005900-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: BRUNA RIBEIRO GOMES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005900-52.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDOS:
BRUNA RIBEIRO GOMES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 12 MESES. POSSIBILIDADE ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE FORMA A GARANTIR DIREITOS CONSTITUCIONAIS A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. ARTIGOS 6º E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
ARTIGO 4º, PAR. ÚNICO, DA LEI Nº 8.069/90
E RESOLUÇÃO DE N.º 109/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita ante a sua hipossuficiência, estando a mesma amparada pela Defensoria Pública.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A autora relata, em síntese, que comprou uma casa no bairro Interlagos - Linhares/ES, em 25 de abril de 2019, e em 30 de julho de 2019 foi embargada e demolida, sendo informada que a edificação foi construída de forma irregular em área pública (via pública) e que era objeto de desapropriação para demolição imediata. Foi informada que ficaria no aluguel social até receber uma casa no programa “Minha Casa Minha Vida.

Alega que no dia 27 de setembro de 2021 foi informada de que o aluguel social cessaria, uma vez que findo o período de 1 (um) ano. Não possuindo outra moradia para residir com seus filhos e ainda não tendo sido contemplada no programa “Minha Casa Minha Vida”, não vê alternativa senão vir em juízo pleitear a extensão do aluguel social.

Verifico que a controvérsia a ser analisada advém do fato de que a autora entende fazer jus à prorrogação do benefício do aluguel social, enquanto o município alega que a recorrente não preenche os requisitos para prorrogação dos referidos benefícios.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Conforme se observa do documento anexos aos IDs 2611131 e 2611133, foi reconhecido pelo Município recorrido que a autora, ora recorrida, teria preenchido os requisitos para ser amparada pelos benefícios do Auxílio Moradia pelo período de 6 meses, que foram prorrogados até o limite legal de 1 (um) ano.

Assim como o juízo de primeiro grau, reconheço o caráter temporário do aluguel social, não obstante, inegável que as particularidades do caso devem ser levadas em consideração, quais sejam:

Em primeiro lugar, a autora teve a casa que residia demolida pelo próprio poder público, uma vez que foi construída em área pública objeto de desapropriação (ID 2611123). Em segundo, lhe foi prometido o benefício até o recebimento de sua casa própria pelo programa “Minha Casa Minha Vida” (ID 2611131 e 2611132), tendo sido o aluguel social renovado justamente pela não contemplação até o momento e pela inexistência de outra possibilidade de residência para a autora. Em terceiro, também resta comprovado que a recorrida está desempregada e sob medida protetiva, uma vez que sua filha menor de idade foi abusada sexualmente pelo padrasto (IDs 2611124 e 2611125).

Tais condições evidenciam um estado emergencial que exige do Poder Judiciário uma postura mais incisiva nas garantias e direitos fundamentais elencados na Constituição, como o direito à moradia (Art. 6º da CR de 1988) e a proteção da criança e do adolescente (Art. 227 da CR de 1988). Diante tal situação de vulnerabilidade da parte autora e se mostrando insuficiente o aluguel social pelo período de 12 meses, me parece razoável a solução temporária pleiteada pela parte autora e acatada pelo juízo de piso.

Ressalta-se que não se trata de garantia de benefício não é
ad aeternum
, como tenta fazer crer a recorrente, até porque a própria assistente social ressalta em email (ID 2611131) que já há sinalização de possível entrega da casa própria da autora já no final do ano 2022, o que permite inferir que o gasto
mínimo
não subsistirá por muito tempo.

ISTO POSTO
,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.